Tribunal: STF
Processo: HC 70432
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
   PÚBLICO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DO RECURSO - MANIFESTAÇÃO DO
   "PARQUET" LANÇADA NOS AUTOS - IDENTIFICAÇÃO, NELA, DE INEQUÍVOCA
   VONTADE DE RECORRER - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA
   INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
   EXIGÊNCIA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGENTES DO "PARQUET" -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- Ainda que inexistente a petição recursal,
   ou ausente, nos autos, o pertinente termo, considera-se
   interposta, assim mesmo, a apelação, desde que "induvidosa a
   inconformidade com a sentença e tempestiva a manifestação de
   vontade" daquele que impugna o ato judicial. Precedentes.
   Doutrina.
- Os prazos do Ministério Público somente passam a
   fluir a partir da ciência efetiva, mediante intimação pessoal, do
   ato decisório proferido pelo Poder Judiciário.
O termo de
   vista não pode substituir a exigência legal que impõe a intimação
   pessoal dos agentes do "Parquet".